Tribunal: TJSP
Processo: 2127771-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127771-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante RODRIGO
ADRIÃO TOMASELLI e Paciente RAFAEL DA SILVA OLIMPIO, é impetrado MMJD
DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127771-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2127771-29.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - 3a VARA CRIMNAL
IMPETRANTE: RODRIGO ADRIÃO TOMASELLI
PACIENTE: RAFAEL DA SILVA OLIMPIO
VOTO No 49.418
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante e denunciado por suposta
prática do crime de roubo majorado.
Inocorrência de excesso de prazo
Desenvolvimento
normal do processo - Juízo não deu causa à demora

Princípio da Razoabilidade.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
RODRIGO ADRIÃO TOMASELLI, em favor de RAFAEL DA SILVA OLIMPIO,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 3a Vara Criminal, da Comarca de Guarulhos, que manteve a prisão
preventiva. Objetiva a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, excesso de
prazo na formação de culpa. Assevera, ainda, fundamentação inidônea da r.
decisão, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e que se trata
de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita (fls. 01/10).
Negada a liminar (fl. 13), a autoridade coatora prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127771-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações (fls. 16/17).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 112/120).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que não está
configurado o excesso de prazo na prisão.
Senão, vejamos:
Conforme se extrai das cuidadosas informações prestadas
pela autoridade impetrada, cristalina é a inexistência de excesso de prazo que
possa ser atribuída ao MM. Juízo “a quo”. Senão vejamos:
“Foi lavrado auto de prisão em flagrante em 26 de dezembro
de 2019 pelo1o Distrito Policial de Guarulhos, pela prática, em tese, do crime de
roubo praticado por Rafael Silva Olímpio, Lucio Nascimento de Sousa, Wellington
Xavier dos Santos e Artur Moreira Nunes de Avelar Filho Neto.
[...]
Realizada Audiência de Custódia em 26 de dezembro de 2019,
foi convertida a prisão em flagrante em preventiva do paciente e demais acusados.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal porque no dia 26 de dezembro de 2019, por volta das
02:30 horas da madrugada, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, altura do no
2562, Bairro Monte Carmelo, nesta comarca, juntamente com os corréus Lucio
Nascimento de Sousa, Wellington Xavier dos Santos e Artur |Moreira Nunes de
Avelar Filho Neto, agindo previamente ajustados e em concurso de agentes,
mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo,
subtraíram coisas alheias móveis de propriedade da vítima Julio Cesar de
Mendonça Miguel.
A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2020, sendo
determinada a citação do paciente e corréus para apresentação de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127771-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preliminar.
Foram expedidos mandados de citação. O corréu Wellington
não foi citado porque fora transferido para o CDP de Pinheiros III de São Paulo,
sendo então expedida carta precatória para a Comarca da Capital-SP para essa
finalidade.
O paciente e corréus Lucio Nascimento de Sousa e Artur
Moreira Nunes de Avelar Filho Neto foram citados, sendo apresentadas defesas
preliminares, e aguarda-se a citação do corréu Wellington, através de carta
precatória expedida.
Foi indeferido pedido de liberdade provisória formulado pela
Defesa, eis que os motivos que ensejaram sua mantença no cárcere permanecem
presentes, não havendo qualquer alteração fática a ensejar tal medida, de forma
que foi mantida sua prisão.”
Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a ensejar a
liberdade do réu quando, notadamente conforme as informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, os autos seguiram o trâmite normal.
Além disso, conforme se depreende das informações
prestadas, trata-se de processo envolvendo fatos complexos, haja vista a
pluralidade de réus e da necessidade de expedição de carta precatória para a
citação do corréu. Desse modo, é forçoso concluir que não há qualquer desídia
do juízo.
Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu
futuramente.
Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração
razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da
ação penal.
Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que os
prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127771-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais
sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça no RHC n.o 1453-RJ
publicado no DJU de 09/12/91, pág. 18.046, abordando o tema, assim se
pronunciou:
O direito como natural é fenômeno histórico. As normas
processuais devem ser interpretadas consoante o
significado dos acontecimentos que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da década de
40, o país mudou severamente. A complexidade da
conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução são cada vez maiores.
O prazo da conclusão não pode resultar da mera soma
aritmética.
Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo.
O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal. (Relator Ministro VICENTE CERNICCHIARO - STJ).
Dessa forma, como não se pode alegar que o Magistrado
esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser corrigido por este
remédio heroico.
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127771-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis que o
magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito
imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
No mais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar crimes contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator